Tribunal: TJMT
Processo: 1008034-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO No 1008034-32.2021.8.11.0000.
IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA SOARES
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Injunção Coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cocalinho/MT, buscando suprir omissão quanto a expedição de ato concessivo de revisão geral anual, imputada ao Prefeito do Município.
Afirma o Impetrante que, os servidores públicos municipais, possui seu plano de cargos e carreiras, sendo na presente municipalidade o artigo 67 da lei 006 de 2014, onde diz que no mês de janeiro será realizado a revisão geral anual.
Argumenta que, a autoridade coatora, até o presente feito não explanou por meio de norma se será ou não no presente ano realizado a revisão, incorrendo e mora legislativa.
Acrescenta que, em conversas informais o Ilustre prefeito relata que não será realizado a revisão, contudo não externa por meio legal sua posição de forma fundamentada.
Reforça, ademais, que, não desconhece que atualmente vários municípios vem relatando que não será formalizado a revisão com base na lei federal 173/2020, mas, em seu entender, mesmo se for utilizar a mencionada lei como restritiva da revisão deve o executivo por meio de norma relatar os motivos que levaram a negar a mesma.
Ressalta que, compete ao chefe do Poder Executivo de cada ente federado (art. 61, § 1o, II, “a”, da CF/88) relatar se vai ou não aplicar a revisão, não podendo ser omisso, conforme o Tema 19, com repercussão geral: o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. STF. Plenário. RE 565089 /SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão geral – Tema 19) (Info 953).
Diante desse contexto, requer o Impetrante, a concessão da tutela de evidência, para que seja determinado ao Executivo Municipal, que: cesse a mora legislativa e explane fundamentadamente acerca das razões pelas quais não propôs a revisão aplicando multa diária no montante de 5.000,00 (cinco mil) reais em caso de manutenção da mora.
Analisando os argumentos e documentos acostados aos autos, parti da premissa que a situação apresentada a esta Relatora requeria maior cautela, de forma que, antes de apreciar o pleito liminar, determinei a intimação da autoridade coatora, para que prestasse informações no prazo legal.
As informações foram prestadas, conforme ID 92790458.
Após, vieram os autos para análise.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Injunção Coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cocalinho/MT, alegando-se a falta de manifestação da autoridade coatora, por meio de norma no sentido se será ou não no presente ano realizado a revisão geral anual.
Aduz o Impetrante que, está caracterizada mora legislativa por parte do Impetrado.
Pois bem.
O pedido do presente mandado de injunção é sintetizado pelo próprio Impetrante:
que seja determinado ao Executivo Municipal, que: cesse a mora legislativa e explane fundamentadamente acerca das razões pelas quais não propôs a revisão aplicando multa diária no montante de 5.000,00 (cinco mil) reais em caso de manutenção da mora. [Destaquei].
De início, registro que, o mandado de injunção é garantia constitucional que se presta, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades, expressamente proclamados no texto constitucional, cuja fruição encontre-se obstada pela ausência de norma regulamentadora (artigo 5o, LXXI, da CRFB).
Eventuais lacunas normativas constantes de textos infraconstitucionais ou de legislação que se refere a prerrogativas a serem estabelecidas no âmbito de discricionariedade dos entes federativos, não se revelam passíveis de serem supridas pela via do manado de injunção.
Nesse ponto, convém mencionar parte das alegações do Impetrante:
[...] o sindicato ou qualquer servidor público necessita saber os motivos para não realizar a revisão, não podendo o chefe do executivo somente relatar pelos corredores da prefeitura que não vai pagar [...]. Deve ser incluído neste processo os servidores da educação, inclusive o magistério, para que o executivo cumprindo com suas obrigações legislativas informe quanto ao pagamento da revisão geral anual para os servidores da educação municipal. Neste sentido, deve ser reconhecido a mora do executivo devendo o Judiciário determinar que o Poder Executivo se manifeste, de forma fundamentada, sobre a possibilidade, ou não, de concessão da revisão. [Destaquei].
Observa-se, ainda, que a própria petição inicial é expressa quando afirma:
Os servidores públicos municipais, possui seu plano de cargos e carreiras, sendo na presente municipalidade o artigo 67 da lei 006 de 2014, onde diz que no mês de janeiro será realizado a revisão geral anual. [Destaquei].
Portanto, o Impetrante reconhece a regulamentação da norma constitucional, conforme artigo 37, inciso X, da CRFB, pela referida Lei Municipal.
Quanto aos profissionais da educação também há norma regulamentadora no âmbito do Município de Cocalinho/MT, Lei 003/2011, artigos 44 e 45.
Pontuo que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Injunção 701/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 4 fev 2005, consignou que: o mandado de injunção pressupõe não a insuficiência de disciplina, mas o fato de esta não haver ocorrido, ficando assim inviabilizado o exercício de direito. Decido, então, pela inadequação do mandado de injunção.
No MI 3.680/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Dje 3 Jun 2011, assentou-se que:
“(...) somente a ausência da norma regulamentadora que daria eficácia a preceito da Constituição viabilizaria a utilização desta ação, ou seja, para tornar viável o mandado de injunção, seria necessária a demonstração, de plano, da existência de norma constitucional dependente de regulamentação por outra lei, esta de categoria inferior na hierarquia dos tipos normativos, e da impossibilidade de exercício pelo Agravante de direito assegurado na Constituição. [Destaquei].
Feitas essas ponderações, cumpre, ainda, ressaltar que, no julgamento do MI 1904, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, com o Ministro Barroso como Redator designado para acórdão - a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 37, X, da Constituição da República, restou regulamentado no âmbito da União com a edição das Leis no 10.331/2001 e no 10.697/2003. E, que, nesse sentido, possível inefetividade ou limitação da norma legal é insuscetível de debate em sede de Mandado de Injunção. Veja-se:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou no sentido de que, com a edição das Leis nos 10.331/2001 e 10.697/2003, restou regulamentado o art. 37, X, da Constituição, no âmbito da União. 2. Eventual inefetividade ou limitação da norma legal é insuscetível de debate nesta sede. Precedentes. 3. Analisando questão semelhante, o Plenário desta Corte concluiu que “art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais” (RE 565.089, Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 4. O Plenário do STF já fixou a tese no sentido de que o “Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção" (RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 624 da repercussão geral). 5. Mandado de injunção denegado. (PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 23-11-2020 PUBLIC 24-11-2020).
Conforme se verifica, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já é consolidada no sentido de que o mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, nem muito serve para obrigar o poder competente a complementar legislação insuficiente que se refira a eventuais direitos dela decorrentes.
Importante reforçar que, o Impetrante, em verdade, requer a manifestação do gestor público sobre a possibilidade, ou não, de concessão da revisão geral anual, o que, por si só, sem muitas delongas, demonstra a inadmissibilidade do presente mandado de injunção.
Por essas razões, em face da inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO o presente mandando de segurança.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
P.I.C.
Cuiabá, 9 de julho de 2021
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.